Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-78.2019.8.11.0046
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000415-78.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SIDNEY BOHRER DE AGUIAR - CPF: 252.679.900-78 (EMBARGANTE), ROQUE POFFO JUNIOR - CPF: 650.974.679-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO
– ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver n
a decisão recorrida
ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
(i)
obscuridade,
(
ii
)
omissão,
(
iii
)
contradição
e/
ou
(
iv
)
erro material.

2. Não sendo verificados vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o
decisum

recorrido
abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide, impõe-se a rejeição do
recurso oposto, por inadequação da via eleita
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SIDNEY BOHRER DE AGUIAR

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
de
u provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado
,
tão somente para reformar a sentença no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, a fim de aplicar a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC
.

A parte embargante sustenta
, em síntese,
a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
a
Apelante aduziu na verdade a perda
superveniente do interesse de agir (ID 21561674), e não o reconhecimento da
procedência do pedido formulado na exordial, requerendo, equivocadamente, a
redução da verba sucumbencial pela metade, inclusive assim resistindo em sede de
embargos de declaração (ID 31621477)
”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte
embargada
, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
221178166
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de embargos de declaração opostos por
SIDNEY BOHRER DE AGUIAR
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado, tão somente para reformar a sentença no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, a fim de aplicar a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a
sua
intenção de rediscutir a matéria, o que
, de acordo com o
disposto no
art. 1.022 do CPC,
não
é autorizado por esta via
.

Isso porque a parte embargante

defende
a
inaplicabilidade
da redução pela metade dos honorários sucumbenciais, conforme previsão do artigo 90, §4o, do CPC, já que a
parte embargada não reconheceu a procedência do pedido formulado na exordial, mas sim requereu a perda superveniente do interesse de agir
.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...)
após a sua citação para apresentar defesa, a parte apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA
(...)
” (Id.
215323674
).

Logo, como

houve
o cancelamento voluntário e
administrativo da CDA, são devidos os honorários advocatícios
em favor da parte executada
, porém,
reduzidos
pela metade.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Conclui-se,
assim
, que as questões apresentadas pela parte apela
da
,
ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SIDNEY BOHRER DE AGUIAR
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024